Tribunal: TJSP
Processo: 0040913-04.2012.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Substituição do índice INCC pelo IGP-M em relação ao tempo de atraso na entrega da obra. Menção da substituição apenas na fundamentação. Acréscimo da previsão no dispositivo que é acolhido, sanada a omissão. MULTA INVERSA E LUCROS CESSANTES. Pretensão a que fosse conferida a opção de indenização mais favorável ao adquirente. Acolhimento da multa inversa que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Substituição do índice INCC pelo IGP-M em relação ao tempo de atraso na entrega da obra. Menção da substituição apenas na fundamentação. Acréscimo da previsão no dispositivo que é acolhido, sanada a omissão. MULTA INVERSA E LUCROS CESSANTES. Pretensão a que fosse conferida a opção de indenização mais favorável ao adquirente. Acolhimento da multa inversa que não resultaria na mera transposição de penalidades, frente ao caráter distinto das obrigações e necessidade de sua adequação, conforme julgado do Recurso Repetitivo sobre o tema. Situação em que a multa, segundos critérios de arbitramento adotados pela 9a Câmara em casos análogos, não resulta em solução mais favorável ao adquirente do que a adoção da indenização por lucros cessantes. HONORÁRIOS. Discussão quanto aos honorários que encerra caráter infringente. Descabimento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem alteração no resultado do recurso.